Tribunal: TJSP
Processo: 0016389-31.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação renovatória de contrato de concessão de uso de espaço público – Box em estação rodoviária municipal – Pretensão de renovar a concessão, com dispensa de licitação – Contrato de concessão a ser renovado, antecedido de processo licitatório (Lei no 8.666/93) – Contrato tipicamente administrativo – Matéria de natureza pública – Aplicação do art. 3o, I, item

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação renovatória de contrato de concessão de uso de espaço público – Box em estação rodoviária municipal – Pretensão de renovar a concessão, com dispensa de licitação – Contrato de concessão a ser renovado, antecedido de processo licitatório (Lei no 8.666/93) – Contrato tipicamente administrativo – Matéria de natureza pública – Aplicação do art. 3o, I, item "I.3", da Resolução n°. 623/2013 – Competência se firma pelos termos da inicial, e não pela qualidade da parte – RITJSP, art. 103 – Competência da Seção de Direito Público – Fixação da competência da 8a Câmara de Direito Público – Conflito procedente.